Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – O pedido de indenização por danos morais, ante a negativa do plano de saúde em autorizar o material ponteira dissectora reta em procedimento cirúrgico, é improcedente, porque ausente a violação dos direitos de personalidade do autor.

II - Apelação desprovida.